Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE EM ESCOLA INFANTIL. QUEDA DE CRIANÇA EM ESCADA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por instituição de ensino particular contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente sofrido por aluno em suas dependências. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da escola e determinou o ressarcimento de despesas com consultas e exames, além de indenização por danos morais para cada autora (mãe e filha).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço educacional que justifique a responsabilização da escola pelo acidente; (ii) definir a responsabilidade civil pelos danos advindos, incluindo a extensão do dever de indenizar por danos materiais e morais; (iii) apreciar a impugnação à gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora na origem.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade das instituições de ensino por danos causados a alunos em ambiente escolar é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, com fundamento na teoria do risco do empreendimento.
4. No caso concreto, restou comprovado a conduta omissiva na prestação do serviço, o nexo de causalidade entre a omissão da escola e o acidente envolvendo a menor e os danos dele derivados, não havendo excludente de responsabilidade.
5. Os laudos colacionados aos autos apontam que a menor sofreu traumas e lesões físicas, e a mãe experimentou sofrimento emocional, configurando falha na prestação do serviço educacional.
6. O dever de indenizar por danos materiais inclui o ressarcimento integral dos gastos comprovados com consultas médicas e odontológicas mais exames realizados para acompanhamento do estado de saúde da menor.
7. A indenização por dano moral é devida em razão do abalo físico causado à menor e do sofrimento experimentado pela genitora, fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo.
8. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça concedida em favor das autoras, pois a menor é presumidamente hipossuficiente; a genitora, a despeito da profissão e vínculo empregatício, demonstrou não possuir condições financeiras plenas, por deter a guarda unilateral da filha, arcando sozinha com as despesas cotidianas e extraordinárias daquele núcleo familiar; e a parte impugnante não comprovou elementos suficientes para afastar o deferimento do benefício.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos causados a alunos no período em que estão sob sua guarda e vigilância, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A gratuidade de justiça pode ser mantida mesmo diante de indícios de renda, quando não comprovada a plena capacidade financeira da parte. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.849.606/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025; AgInt no AREsp: 891249 RJ 2016/0079236-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017.